Tribunal: STF
Processo: ARE 1472645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DOS INCENTIVOS OU BENEFÍCIOS FISCAIS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LUCRO REAL. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DO ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014.



    1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu/RJ, integrada no evento 36, que concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante de apurar a base de cálculo do IRPJ e CSLL com a exclusão dos valores relativos a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelos Estados da Federação e Distrito Federal, independentemente da classificação da subvenção, afastando, outrossim, qualquer limitação ou restrição imposta pela legislação federal.



    2. A Impetrante pretende ver reconhecido o seu direito líquido e certo de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos a título de subvenção, independentemente da classificação da subvenção, afastando as restrições estabelecidas pela Lei n. 12.973/14, IN RFB 1.700/2017 e Solução de Consulta 145/2020 e qualquer outra limitação imposta pela União que extrapola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o EREsp nº 1.517.492/PR assentou a tese de que não é possível a inclusão de créditos presumidos concedidos a título de incentivo fiscal nas bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, por representar interferência da União na política fiscal adotada por Estado-membro, configurando ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica (EREsp 1.517.492/PR, STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 01/02/2018)



    4. Não cabe estender a construção jurídica estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) com relação aos créditos presumidos de ICMS no citado EREsp 1.517.492/PR, aos demais benefícios fiscais. Nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/15, a vinculação dos juízes e tribunais inferiores a julgamentos dos tribunais superiores deve ser exercida de forma restritiva, razão por que a construção do Superior Tribunal de Justiça sobre os créditos presumidos de ICMS não pode ser generalizada de modo a abarcar tudo quanto seja benefício fiscal de ICMS, a exemplo do diferimento, redução de base de cálculo ou alíquota, estornos de débitos, no contexto de política fiscal, devendo limitar-se a situações idênticas ao caso analisado pelo Tribunal Superior. Precedentes: TRF2- APEL/REEX N° 5008720-38.2020.4.02.5120, Rel. Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 17/08/2021; TRF4 5014317-81.2020.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 06/07/2021; TRF4 5007520-10.2020.4.04.7005, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 18/06/2021. STJ: REsp n. 1.968.755/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022.



    5. Com relação as restrições estabelecidas pela Lei n°. 12.973/14, IN RFB 1.700/2017 e Solução de Consulta 145/2020, questionadas pela Impetrante, não se verifica qualquer mácula que dê ensejo ao afastamento das referidas normas.



    6. A SEGUNDA TURMA do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, elucidando os aspectos conceituais as espécies de subvenções, assentou que a subvenção de investimento é a subvenção entregue à empresa de forma atrelada a uma aplicação específica em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos a serem realizados por aquela empresa, inclusive sujeito ao controle por parte do Poder Público da aplicação do incentivo recebido pela empresa nos programas informados e autorizados. Precedente: AgInt no AREsp n. 1.806.083/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/8/2021.



    7. Do cotejo da norma em questão com a interpretação dada pela Corte Superior, observa-se que as condições previstas no art. 30 da Lei nº 12.973/2014 têm o nítido propósito de assegurar que os benefícios ou incentivos fiscais concedidos a título de subvenção de investimento sejam realmente investidos e mantidos na pessoa jurídica beneficiada, de modo a estimular o exercício e a expansão da sua atividade empresarial, contribuindo para produzir importantes reflexos financeiros e sociais para o desenvolvimento do Estado, e não entregues aos sócios como forma de lucro.



    8. A necessidade de cumprimento dos requisitos art. 30, da Lei n. 12.973/2014, para que as subvenções para investimento possam ser dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados pelo Lucro Real, já foi analisada pela Corte Superior, o qual determinou a sua observância. Precedente: REsp n. 1.605.245/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/6/2019.



    9. Sob pena de desvirtuamento do benefício e de consequente perda das características da subvenção de investimento, inclusive com risco de sua indevida destinação em favor dos sócios, conclui-se ser imperioso a demonstração dos requisitos legais.



    10. As disposições normativas questionadas pela Impetrante são irrepreensíveis quanto ao seu conteúdo, eis que nada mais fazem do que reproduzir regularmente os termos da Lei n. 12.973/14.



    11. Demonstrada a inexistência de direito líquido e certo a quanto à possibilidade de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos a título de subvenção, independentemente de sua classificação, sem observar as condições estabelecidas pela Lei n. 12.973/14, IN RFB 1.700/2017 e Solução de Consulta 145/2020, deve a sentença ser reformada para denegar a segurança pleiteada.



    12. Apelação e remessa necessária providas para denegar a segurança



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV e LV; 93, IX; 97 e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente